Tribunal: TJSP
Processo: 1000885-39.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000885-39.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante ISMAEL
PAULO JUNIOR, é apelado TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA- EM
RECUPERACAO JUDICIAL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Fará
declaração de voto o segundo desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000885-39.2019.8.26.0484
COMARCA DE PROMISSÃO
APELANTE: ISMAEL PAULO JUNIOR
APELADO : TRÊS COM. DE PUBLICAÇÕES LTDA.
V O T O No 40565
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória moral.
Contratação de entrega domiciliar de revista. Demora no
cancelamento dos lançamentos a débito no cartão de crédito do
autor. Dispêndio excessivo de tempo para obter o citado
cancelamento. Teoria do desvio produtivo. Apelo provido.
1. Trata-se de recurso de apelação
interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou
procedente em parte a presente ação para condenar o
réu a interromper as cobranças da assinatura de
revista cancelada e a restituir ao autor os valores
cobrados
indevidamente,
afastando,
porém,
a
condenação do réu no pagamento de indenização por
danos morais. Em suma, insiste a parte autora que os
fatos narrados lhe causaram dano moral indenizável,
requerendo, pois, a condenação pertinente. Sem
contrarrazões.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Não concederia o dano moral, mas convenci-me das
razões expostas pelo eminente Segundo juiz:
“Analisando detalhadamente o caso em tela, ouso divergir das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusões a que chegou o eminente Relator, pedindo vênia para apresentar outra
leitura dos fatos com propositura de enquadramento jurídico diverso.
A questão do recurso cinge-se a verificação de ocorrência, ou não,
de danos morais no presente caso e o quantum indenizatório.
No caso em testilha, entendo que as cobranças irregulares em sua
fatura de cartão de crédito referente a assinatura de revista em duplicidade que o
Autor não efetuou, retirando-o de sua zona de conforto para resolver problema que
não deu causa, revelam-se suficientes para ensejar a condenação em danos morais.
O entendimento de que o Apelante sofreu mero dissabor e não teria
experimentado prejuízo indenizável, não merece, com a devida venia, prosperar.
A inexigibilidade do débito foi bem reconhecida, tanto que a Apelada
não se insurgiu, afirmando em sua contestação que efetuou o cancelamento dos
contratos, conforme fl. 99 dos autos.
E, ainda, como muito bem observado pelo digno magistrado a quo, a
alegação da Ré afirmando que é prática comum da empresa o envio de proposta de
renovação do contrato poucos meses antes do seu termino, não faz sentido algum
tendo em vista que o contrato se deu em 30/08/2017 e a renovação via telemarketing
em 08/01/2018.
O Apelante, ao pleitear danos morais, alegou que outra saída não
havia durante o tempo que os lançamentos indevidos eram realizados em sua fatura
de cartão de crédito, pois é notório que nem ao menos poderia se negar a pagar por
algo que não contratou, tendo em vista que o não pagamento poderia lhe acarretar
problemas maiores como o lançamento de juros em sua fatura de cartão de crédito.
Dessa forma, resta evidente a falha na prestação de serviços por
parte da empresa Apelada que lançou cobranças indevidas na fatura de cartão de
crédito do recorrente, submetendo-o a transtorno desnecessário.
O incômodo foi tanto que o consumidor se viu compelido a contratar
advogado, ingressar com ação judicial, revelando-se indiscutível a perda de um tempo
útil de sua vida, tudo isso para fazer cessar a cobrança de um contrato que não
deveria existir.
É certo que o Apelante teve que desperdiçar o seu tempo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolver um problema causado exclusivamente pelo fornecedor dos serviços, que, ao
invés de se preocupar em atender prontamente o consumidor que se utilizava de seus
serviços anteriormente e poderia voltar a contratar no futuro, quedou-se inerte
mantendo as cobranças indevidas na fatura de cartão de crédito do Apelante.
Tudo isso caracteriza dano moral indenizável.
Não pode parecer razoável, numa sociedade minimamente
organizada, que vive na busca incessante por otimizar seu tão precioso tempo, que
uma empresa fornecedora de revistas possa, impunemente, fazer lançamentos
indevidos na fatura de cartão de crédito de quem não contratou, impondo ao
consumidor um verdadeiro calvário para conseguir fazer cessar a cobrança, e resolver
problemas que foram causados exclusivamente pela desídia da Apelada em
prontamente corrigir a falha de lançamentos indevidos.
Soa como um verdadeiro prêmio ao fornecedor, após a constatação
da existência do problema (cobrança indevida) que seja apenas declarada a
inexigibilidade do débito e consequente devolução dos valores indevidamente pagos
que serão apurados futuramente em sede de cumprimento de sentença, sem nenhum
ônus pelos desgastes causados ao consumidor pelos lançamentos indevidos de
cobrança.
Neste sentido, ressalte-se que, em quatro recentíssimas decisões1, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de condenar
fornecedores a indenizar em danos morais por desvio produtivo do consumidor.
O mais recente precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
foi publicado na data de 25/04/2018, em decisão monocrática do ministro Marco
Aurélio Bellizze, relator do AREsp 1.260.458/SP na 3a Turma, que conheceu do
agravo para rejeitar o Recurso Especial do Banco Santander.
Como fundamento da sua decisão, o relator adotou o brilhante
acórdão proferido por este Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos
autos da Apelação n.o 0020576-31.2013.8.26.0625, da lavra do eminente Des. Rel.
João Camillo de Almeida Prado Costa, integrante da E. 19a Câmara de Direito
1 AREsp n. 1.260.458-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 25/04/2018; AREsp n.
1.241.259-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 27/03/2018; REsp n. 1.634.851-RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 15/02/2018; AREsp n. 1.132.385-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma, DJe 03/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, julgado em 07/03/2016, que reconheceu, no caso concreto, a ocorrência de
danos morais com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, assim
ementado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contrato
de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária de
bem
imóvel.
Lançamento
indevido
de
encargos
bancários, porque resultantes exclusivamente de falha
operacional do banco. Situação que extrapolou o mero
aborrecimento do cotidiano ou dissabor por insucesso
negocial. Recalcitrância injustificada da casa bancária em
cobrar encargos bancários resultantes de sua própria
desídia, pois não procedeu ao débito das parcelas na
conta corrente da autora, nas datas dos vencimentos,
exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos
resultantes do pagamento com atraso. Decurso de mais
de três anos sem solução da pendência pela instituição
financeira. Necessidade de ajuizamento de duas
ações judiciais pela autora. Adoção, no caso, da
teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tendo em
vista que a autora foi privada de tempo relevante
para dedicar-se ao exercício de atividades que
melhor lhe aprouvesse, submetendo-se, em função
do episódio em cotejo, a intermináveis percalços
para a solução de problemas oriundos de má
prestação
do
serviço
bancário.
Danos morais
indenizáveis
configurados.
Preservação
da
indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil
reais. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Sentença mantida. Recurso improvido.”
A proclamada, e agora reconhecida, Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor, mais abrangente, guarda semelhança intrínseca com a Teoria do Tempo
Perdido que tenho defendido nesta Colenda 34a Câmara de Direito Privado, na
medida em que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de
problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.
Em publicação datada de 07/12/2017, intitulada “Teoria Aprofundada
do Desvio Produtivo do Consumidor: uma visão geral”, in Revista Luso-brasileira de
Direito do Consumo, vol. VII, n. 28, Marcos Dessaune teceu importantes
considerações a respeito do tema, sendo oportuno trazer à baila os seguintes
excertos:
“Ocorre que, no Brasil, inúmeros profissionais autônomos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberais, empresas de diversos portes e o próprio estado, em
vez de atender o consumidor com qualidade
assim
satisfazendo as suas necessidades, desejos e expectativas,
promovendo o seu bem-estar, contribuindo para a sua
existência digna e liberando os seus recursos produtivos
,
corriqueiramente não realizam sua missão, por despreparo,
desatenção, descaso ou má-fé. Dito de outra maneira,
incontáveis fornecedores, no lugar de cumprir os seus
principais deveres jurídicos originários
de qualidade-
adequação, de qualidade-segurança, de informação, de boa-fé,
de não empregar práticas abusivas no mercado, de indenidade
, cotidianamente violam a lei, por ato culposo ou doloso.
Assim procedendo, tais fornecedores permitem ou contribuem
para que se criem problemas de consumo representados pelo
fornecimento de produtos ou serviços com vício ou defeito, ou
pelo emprego de práticas abusivas no mercado. Trata-se de
atos antijurídicos potencial ou efetivamente danosos ao
consumidor, que frustram as legítimas expectativas e a
confiança dele e ensejam o dever jurídico sucessivo do
fornecedor de sanar o problema ou indenizar o consumidor
espontânea, rápida e efetivamente.
Sucede que muitos profissionais autônomos, empresas de
menor porte e órgãos públicos, por ato culposo e sem a
intenção
de
obter
vantagem
indevida,
acabam
não
apresentando uma solução espontânea, rápida e efetiva para
esses problemas de consumo, enquanto várias empresas
nacionais e transnacionais de grande porte, por ato doloso e
com a intenção de auferir lucro extra mediante o sacrifício do
consumidor, acabam se aproveitando do seu domínio do
conhecimento e poder econômico para impor ao consumidor,
veladamente, o próprio modus solvendi desses problemas:
utilizar-se das mais variadas justificativas ou artifícios para
omitir, dificultar ou recusar sua responsabilidade por eles.
Tal conduta desleal, não cooperativa e danosa desses grandes
fornecedores comumente ainda é marcada pela habitualidade
no mercado de consumo, lesando direito individual homogêneo
de uma coletividade determinada ou determinável de
consumidores ligados por um fato comum, provocando um
desequilíbrio na relação jurídica de consumo que coloca esse
grupo de consumidores em situação de desvantagem
exagerada e gerando prejuízos coletivos que, entretanto, serão
percebidos individualmente pelos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Independentemente do porte do fornecedor, do seu grau de
culpabilidade e do resultado que seu ato alcançar, a conduta
de
tentar
atenuar,
impossibilitar
ou
exonerar
sua
responsabilidade por problemas de consumo configura a
prática abusiva (gênero) vedada pelos arts. 25, 39, V, e 51, I e
IV, do Código Brasileiro de defesa do Consumidor (CDC).
Ao se esquivar de resolver o problema primitivo em prazo
compatível com a real necessidade do consumidor, com a
utilidade do produto ou com a característica do serviço, o
fornecedor consuma tal prática abusiva e gera para o
consumidor duas novas alternativas de ação, que são
indesejadas: assumir o prejuízo ou tentar, ele mesmo,
solucionar a situação lesiva. Ademais, ao confrontar o
consumidor com essas novas alternativas de ação que, apesar
de indesejadas, mostram-se prioritárias, necessárias ou
inevitáveis naquele momento, o fornecedor restringe a
possibilidade de escolha do consumidor. Além disso, ao impor
ao consumidor um prejuízo em potencial, iminente ou
consumado, o fornecedor influencia a vontade do consumidor.
Consequentemente o fornecedor faltoso induz o consumidor
prejudicado a tomar uma decisão sob a influência inevitável de
fatores incontroláveis, a renunciar a alguns de seus direitos
especiais tutelados pelo CDC e a se submeter ao modus
solvendi do problema que o próprio fornecedor veladamente
impõe, o qual traduz a vontade interna dele.
E mais adiante, prossegue o ilustre advogado:
Não lhe restando uma alternativa de ação melhor no momento,
e tendo noção ou consciência de que ninguém pode realizar,
simultaneamente, duas ou mais atividades de natureza
incompatível ou fisicamente excludentes, o consumidor,
impelido por seu estado de carência e por sua condição de
vulnerabilidade, despende então uma parcela do seu tempo,
adia ou suprime algumas de suas atividades planejadas ou
desejadas, desvia as suas competências dessas atividades e,
muitas vezes, assume deveres operacionais e custos materiais
que não são seus. O consumidor comporta-se assim ora
porque não há solução imediatamente ao alcance para o
problema, ora para buscar a solução que no momento se
apresenta possível, ora para evitar o prejuízo que poderá advir,
ora para conseguir a reparação dos danos que o problema
causou, conforme o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa série de condutas caracteriza o “desvio dos recursos
produtivos do consumidor” ou, resumidamente, o “desvio
produtivo do consumidor”, que é o fato ou evento danoso que
se consuma quando o consumidor, sentindo-se prejudicado,
gasta o seu tempo vital que é um recurso produtivo e se
desvia das suas atividades cotidianas, que geralmente são
existenciais. Por sua vez, a esquiva abusiva do fornecedor de
se responsabilizar pelo referido problema, que causa
diretamente o evento de desvio produtivo do consumidor,
evidencia a relação de causalidade existente entre a prática
abusiva do fornecedor e o evento danoso dela resultante.
Sobre os danos morais verificados quando o consumidor é obrigado
a enfrentar problemas de consumo criados pelos próprios fornecedores, assim se
posiciona o doutrinador:
Diante dessas constatações, a jurisprudência tradicional

segundo a qual a via crucis percorrida pelo consumidor, ao
enfrentar problemas de consumo criados pelos próprios
fornecedores, representa “mero dissabor ou aborrecimento” e
não um dano moral indenizável revela um raciocínio erigido
sobre premissas equivocadas que, naturalmente, conduzem a
essa conclusão falsa. A primeira de tais premissas é que o
conceito de dano moral enfatizaria as consequências
emocionais da lesão, enquanto ele já evoluiu para centrar-se
no bem ou interesse jurídico atingido; ou seja, o objeto do dano
moral era a dor, o sofrimento, a humilhação, o abalo
psicofísico, e se tornou qualquer atributo da personalidade
humana lesado. A segunda é que, nos eventos de desvio
produtivo, o principal bem ou interesse jurídico atingido seria a
integridade psicofísica da pessoa consumidora, enquanto, na
realidade, são o seu tempo vital e as suas atividades
existenciais. A terceira é que esse tempo existencial não seria
juridicamente tutelado, enquanto, na verdade, ele se encontra
resguardado tanto no elenco exemplificativo dos direitos da
personalidade quanto no âmbito do direito fundamental à vida.
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral
sofrido pelo consumidor, dano este que não pode ser considerado como mero
aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia. Por ato corriqueiro, aliás,
deveríamos ter o bom atendimento ao cliente para que ele volte a contratar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa, sob pena de total inversão de valores.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a
produtividade do consumidor na medida em que ele precisa desviar uma parcela de
seu tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades
planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das
vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas
judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que
não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente do fornecedor, que optou
por continuar a cobrar o consumidor por algo não contratado, tendo que se valer de
pedido de tutela antecipada para que as cobranças cessassem, conforme fls. 91/92.
Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses
casos, ter experimentado sentimentos de raiva, impotência, frustração e indignação,
que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária.
Trazemos a colação os arestos abaixo reconhecendo que o
fornecedor tem o dever de indenizar o tempo perdido pelo consumidor, na resolução
de problemas causados pelo fornecedor.
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INDENIZAÇÃO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DA REQUERIDA - TÓPICO NÃO RECORRIDO -
TEMA INCONTROVERSO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA
RÉ E DANO EXTRAPATRIMONIAL -CONFIGURAÇÃO -
COBRANÇAS INDEVIDAS REITERADAS E PERDA DE
TEMPO
ÚTIL
PELO
CONSUMIDOR
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
MARCO INICIAL. - Não havendo Recurso das partes em
relação ao tópico da Sentença que reconheceu a falha na
prestação de serviços da Operadora de telefonia, não cabe ao
Tribunal a análise dessa questão, que se tornou incontroversa.
- As reiteradas cobranças indevidas de valores e a perda
de tempo útil do Consumidor, nos âmbitos administrativo
e judicial, para solucionar o problema em relação às essas
exigências irregulares, acarretam ao Consumidor os
sentimentos de impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor. - O quantum da indenização
por lesão extrapatrimonial deve ser arbitrado de forma
proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e
moderação, e em atenção aos parâmetros adotados pelos
Tribunais. - Sobre o montante da condenação por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, em se tratando de relação contratual, devem incidir os
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, além de correção monetária, pelos índices da
CGJ/MG, desde a data da Decisão que arbitrar a respectiva
indenização, nos termos da Súmula no 362 do STJ. (TJ-MG -
AC: 10145150118324001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos,
Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Cíveis / 17a
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2017).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Fornecedora se recusa a contratar com o
autor, sob a justificativa de que este se encontra em débito
com ela. Apelante que não se desincumbiu, contudo, do ônus
de demonstrar a legitimidade do débito. Consumidor que
chegou a propor a pagar a quantia, mesmo desconhecendo a
natureza ou origem do débito, apenas como forma de viabilizar
a contratação de seu interesse. Apelante que não efetuava a
cobrança e tampouco dava baixa na pendência, obstando a
concretização do negócio. Responsabilidade pelo atendimento inadequado, ocasionando exacerbado
desgaste do consumidor, por quase um ano, sem que o
apelado tenha conseguido efetuar a contratação. Perda do
tempo
útil.
Dano
moral
configurado.
Quantum
indenizatório fixado, com acerto, em R$12.000,00. Verba
honorária que, ademais, foi arbitrada em observância aos
critérios legais e ao princípio da proporcionalidade, devendo
ser mantida no patamar fixado. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação 1005846-35.2016.8.26.0223; Relator (a): Dimas
Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/08/2017; Data de Registro: 28/08/2017).
Em resumo, como bem observado nas decisões acima, não há como
afastar o fato do consumidor, ao ser cobrado ostensivamente durante vários meses
com lançamentos indevidos em sua fatura de cartão de crédito, que extrapolam o
mero dissabor e ensejam condenação pecuniária.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas,
também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vistas a evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a
extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do
lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os
objetivos sancionatório, compensatório e pedagógico sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado
segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o
enriquecimento ilícito do lesado.
O Apelante pleiteou a condenação da Apelada a título de danos
morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Assim sendo, em atenção aos critérios acima mencionados, entendo
cabível a fixação do valor da indenização moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), atende bem os critérios sancionatório e pedagógico.
Ante o exposto, data maxima venia, abro divergência em relação ao
voto do eminente Relator no que tange ao reconhecimento dos danos morais, para
dar provimento ao recurso de apelação interposto, com a condenação da empresa Ré-
apelada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos
morais, pelos fundamentos acima expostos, corrigido desde o arbitramento (Súmula
362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, que,
tratando-se de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, a teor do art.
405 do Código Civil.
Em razão da alteração parcial do julgado, e a teor da súmula 326 do
STJ, a Apelada deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em favor da parte adversa em 15% do valor da causa, em
atenção aos requisitos do art. 85, § 2o e §11, do Código de Processo Civil”.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10389
Apelação Cível no 1000885-39.2019.8.26.0484
Comarca: Promissão
Apelante: Ismael Paulo Junior
Apelado: Tres Comercio de Publicacoes Ltda- Em Recuperacao Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Analisando detalhadamente o caso em tela, ouso divergir das
conclusões a que chegou o eminente Relator, pedindo vênia para apresentar outra leitura
dos fatos com propositura de enquadramento jurídico diverso.
A questão do recurso cinge-se a verificação de ocorrência, ou não, de
danos morais no presente caso e o quantum indenizatório.
No caso em testilha, entendo que as cobranças irregulares em sua
fatura de cartão de crédito referente a assinatura de revista em duplicidade que o Autor
não efetuou, retirando-o de sua zona de conforto para resolver problema que não deu
causa, revelam-se suficientes para ensejar a condenação em danos morais.
O entendimento de que o Apelante sofreu mero dissabor e não teria
experimentado prejuízo indenizável, não merece, com a devida venia, prosperar.
A inexigibilidade do débito foi bem reconhecida, tanto que a Apelada
não se insurgiu, afirmando em sua contestação que efetuou o cancelamento dos
contratos, conforme fl. 99 dos autos.
E, ainda, como muito bem observado pelo digno magistrado a quo, a
alegação da Ré afirmando que é prática comum da empresa o envio de proposta de
renovação do contrato poucos meses antes do seu termino, não faz sentido algum tendo
em vista que o contrato se deu em 30/08/2017 e a renovação via telemarketing em
08/01/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Apelante, ao pleitear danos morais, alegou que outra saída não
havia durante o tempo que os lançamentos indevidos eram realizados em sua fatura de
cartão de crédito, pois é notório que nem ao menos poderia se negar a pagar por algo
que não contratou, tendo em vista que o não pagamento poderia lhe acarretar problemas
maiores como o lançamento de juros em sua fatura de cartão de crédito.
Dessa forma, resta evidente a falha na prestação de serviços por parte
da empresa Apelada que lançou cobranças indevidas na fatura de cartão de crédito do
recorrente, submetendo-o a transtorno desnecessário.
O incômodo foi tanto que o consumidor se viu compelido a contratar
advogado, ingressar com ação judicial, revelando-se indiscutível a perda de um tempo
útil de sua vida, tudo isso para fazer cessar a cobrança de um contrato que não deveria
existir.
É certo que o Apelante teve que desperdiçar o seu tempo para resolver
um problema causado exclusivamente pelo fornecedor dos serviços, que, ao invés de se
preocupar em atender prontamente o consumidor que se utilizava de seus serviços
anteriormente e poderia voltar a contratar no futuro, quedou-se inerte mantendo as
cobranças indevidas na fatura de cartão de crédito do Apelante.
Tudo isso caracteriza dano moral indenizável.
Não pode parecer razoável, numa sociedade minimamente organizada,
que vive na busca incessante por otimizar seu tão precioso tempo, que uma empresa
fornecedora de revistas possa, impunemente, fazer lançamentos indevidos na fatura de
cartão de crédito de quem não contratou, impondo ao consumidor um verdadeiro
calvário para conseguir fazer cessar a cobrança, e resolver problemas que foram
causados exclusivamente pela desídia da Apelada em prontamente corrigir a falha de
lançamentos indevidos.
Soa como um verdadeiro prêmio ao fornecedor, após a constatação da
existência do problema (cobrança indevida) que seja apenas declarada a inexigibilidade
do débito e consequente devolução dos valores indevidamente pagos que serão apurados
futuramente em sede de cumprimento de sentença, sem nenhum ônus pelos desgastes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causados ao consumidor pelos lançamentos indevidos de cobrança.
Neste sentido, ressalte-se que, em quatro recentíssimas decisões2, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de condenar
fornecedores a indenizar em danos morais por desvio produtivo do consumidor.
O mais recente precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça foi
publicado na data de 25/04/2018, em decisão monocrática do ministro Marco Aurélio
Bellizze, relator do AREsp 1.260.458/SP na 3a Turma, que conheceu do agravo para
rejeitar o Recurso Especial do Banco Santander.
Como fundamento da sua decisão, o relator adotou o brilhante acórdão
proferido por este Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da
Apelação n.o 0020576-31.2013.8.26.0625, da lavra do eminente Des. Rel. João Camillo
de Almeida Prado Costa, integrante da E. 19a Câmara de Direito Privado, julgado em
07/03/2016, que reconheceu, no caso concreto, a ocorrência de danos morais com base
na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, assim ementado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contrato de mútuo
com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel. Lançamento
indevido de encargos bancários, porque resultantes exclusivamente de
falha operacional do banco. Situação que extrapolou o mero
aborrecimento do cotidiano ou dissabor por insucesso negocial.
Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos
bancários resultantes de sua própria desídia, pois não procedeu ao
débito das parcelas na conta corrente da autora, nas datas dos
vencimentos, exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos
resultantes do pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos
sem solução da pendência pela instituição financeira. Necessidade de
ajuizamento de duas ações judiciais pela autora. Adoção, no caso,
da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tendo em vista que
a autora foi privada de tempo relevante para dedicar-se ao
exercício de atividades que melhor lhe aprouvesse, submetendo-se,
em função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços para a
solução de problemas oriundos de má prestação do serviço
bancário. Danos morais indenizáveis configurados. Preservação da
indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso
improvido”.
2 AREsp n. 1.260.458-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 25/04/2018; AREsp n.
1.241.259-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 27/03/2018; REsp n. 1.634.851-RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 15/02/2018; AREsp n. 1.132.385-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma, DJe 03/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A proclamada, e agora reconhecida, Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor, mais abrangente, guarda semelhança intrínseca com a Teoria do Tempo
Perdido que tenho defendido nesta Colenda 34a Câmara de Direito Privado, na medida
em que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados
por maus fornecedores constitui dano indenizável.
Em publicação datada de 07/12/2017, intitulada “Teoria Aprofundada
do Desvio Produtivo do Consumidor: uma visão geral”, in Revista Luso-brasileira de
Direito do Consumo, vol. VII, n. 28, Marcos Dessaune teceu importantes considerações
a respeito do tema, sendo oportuno trazer à baila os seguintes excertos:
“Ocorre que, no Brasil, inúmeros profissionais autônomos e liberais,
empresas de diversos portes e o próprio estado, em vez de atender o
consumidor com qualidade
assim satisfazendo as suas necessidades,
desejos e expectativas, promovendo o seu bem-estar, contribuindo para a sua
existência digna e liberando os seus recursos produtivos , corriqueiramente
não realizam sua missão, por despreparo, desatenção, descaso ou má-fé. Dito
de outra maneira, incontáveis fornecedores, no lugar de cumprir os seus
principais deveres jurídicos originários
de qualidade-adequação, de
qualidade-segurança, de informação, de boa-fé, de não empregar práticas
abusivas no mercado, de indenidade , cotidianamente violam a lei, por ato
culposo ou doloso.
Assim procedendo, tais fornecedores permitem ou contribuem para que se
criem problemas de consumo representados pelo fornecimento de produtos
ou serviços com vício ou defeito, ou pelo emprego de práticas abusivas no
mercado. Trata-se de atos antijurídicos potencial ou efetivamente danosos ao
consumidor, que frustram as legítimas expectativas e a confiança dele e
ensejam o dever jurídico sucessivo do fornecedor de sanar o problema ou
indenizar o consumidor espontânea, rápida e efetivamente.
Sucede que muitos profissionais autônomos, empresas de menor porte e
órgãos públicos, por ato culposo e sem a intenção de obter vantagem
indevida, acabam não apresentando uma solução espontânea, rápida e efetiva
para esses problemas de consumo, enquanto várias empresas nacionais e
transnacionais de grande porte, por ato doloso e com a intenção de auferir
lucro extra mediante o sacrifício do consumidor, acabam se aproveitando do
seu domínio do conhecimento e poder econômico para impor ao consumidor,
veladamente, o próprio modus solvendi desses problemas: utilizar-se das
mais variadas justificativas ou artifícios para omitir, dificultar ou recusar sua
responsabilidade por eles.
Tal conduta desleal, não cooperativa e danosa desses grandes fornecedores
comumente ainda é marcada pela habitualidade no mercado de consumo,
lesando direito individual homogêneo de uma coletividade determinada ou
determinável de consumidores ligados por um fato comum, provocando um
desequilíbrio na relação jurídica de consumo que coloca esse grupo de
consumidores em situação de desvantagem exagerada e gerando prejuízos
coletivos que, entretanto, serão percebidos individualmente pelos consumidores.
Independentemente do porte do fornecedor, do seu grau de culpabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do resultado que seu ato alcançar, a conduta de tentar atenuar, impossibilitar
ou exonerar sua responsabilidade por problemas de consumo configura a
prática abusiva (gênero) vedada pelos arts. 25, 39, V, e 51, I e IV, do Código
Brasileiro de defesa do Consumidor (CDC).
Ao se esquivar de resolver o problema primitivo em prazo compatível com a
real necessidade do consumidor, com a utilidade do produto ou com a
característica do serviço, o fornecedor consuma tal prática abusiva e gera
para o consumidor duas novas alternativas de ação, que são indesejadas:
assumir o prejuízo ou tentar, ele mesmo, solucionar a situação lesiva.
Ademais, ao confrontar o consumidor com essas novas alternativas de ação
que, apesar de indesejadas, mostram-se prioritárias, necessárias ou
inevitáveis naquele momento, o fornecedor restringe a possibilidade de
escolha do consumidor. Além disso, ao impor ao consumidor um prejuízo em
potencial, iminente ou consumado, o fornecedor influencia a vontade do
consumidor.
Consequentemente o fornecedor faltoso induz o consumidor prejudicado a
tomar uma decisão sob a influência inevitável de fatores incontroláveis, a
renunciar a alguns de seus direitos especiais tutelados pelo CDC e a se
submeter ao modus solvendi do problema que o próprio fornecedor
veladamente impõe, o qual traduz a vontade interna dele.
E mais adiante, prossegue o ilustre advogado:
Não lhe restando uma alternativa de ação melhor no momento, e tendo noção
ou consciência de que ninguém pode realizar, simultaneamente, duas ou mais
atividades de natureza incompatível ou fisicamente excludentes, o
consumidor, impelido por seu estado de carência e por sua condição de
vulnerabilidade, despende então uma parcela do seu tempo, adia ou suprime
algumas de suas atividades planejadas ou desejadas, desvia as suas
competências dessas atividades e, muitas vezes, assume deveres operacionais
e custos materiais que não são seus. O consumidor comporta-se assim ora
porque não há solução imediatamente ao alcance para o problema, ora para
buscar a solução que no momento se apresenta possível, ora para evitar o
prejuízo que poderá advir, ora para conseguir a reparação dos danos que o
problema causou, conforme o caso.
Essa série de condutas caracteriza o “desvio dos recursos produtivos do
consumidor” ou, resumidamente, o “desvio produtivo do consumidor”, que é
o fato ou evento danoso que se consuma quando o consumidor, sentindo-se
prejudicado, gasta o seu tempo vital que é um recurso produtivo e se
desvia das suas atividades cotidianas, que geralmente são existenciais. Por
sua vez, a esquiva abusiva do fornecedor de se responsabilizar pelo referido
problema, que causa diretamente o evento de desvio produtivo do
consumidor, evidencia a relação de causalidade existente entre a prática
abusiva do fornecedor e o evento danoso dela resultante.
Sobre os danos morais verificados quando o consumidor é obrigado a
enfrentar problemas de consumo criados pelos próprios fornecedores, assim se
posiciona o doutrinador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante dessas constatações, a jurisprudência tradicional segundo a qual a
via crucis percorrida pelo consumidor, ao enfrentar problemas de consumo
criados pelos próprios fornecedores, representa “mero dissabor ou
aborrecimento” e não um dano moral indenizável revela um raciocínio
erigido sobre premissas equivocadas que, naturalmente, conduzem a essa
conclusão falsa. A primeira de tais premissas é que o conceito de dano moral
enfatizaria as consequências emocionais da lesão, enquanto ele já evoluiu
para centrar-se no bem ou interesse jurídico atingido; ou seja, o objeto do
dano moral era a dor, o sofrimento, a humilhação, o abalo psicofísico, e se
tornou qualquer atributo da personalidade humana lesado. A segunda é que,
nos eventos de desvio produtivo, o principal bem ou interesse jurídico
atingido seria a integridade psicofísica da pessoa consumidora, enquanto, na
realidade, são o seu tempo vital e as suas atividades existenciais. A terceira é
que esse tempo existencial não seria juridicamente tutelado, enquanto, na
verdade, ele se encontra resguardado tanto no elenco exemplificativo dos
direitos da personalidade quanto no âmbito do direito fundamental à vida.
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral
sofrido pelo consumidor, dano este que não pode ser considerado como mero
aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia. Por ato corriqueiro, aliás,
deveríamos ter o bom atendimento ao cliente para que ele volte a contratar com a
empresa, sob pena de total inversão de valores.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a
produtividade do consumidor na medida em que ele precisa desviar uma parcela de seu
tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou
desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe
gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu
tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que
decorrentes da conduta negligente do fornecedor, que optou por continuar a cobrar o
consumidor por algo não contratado, tendo que se valer de pedido de tutela antecipada
para que as cobranças cessassem, conforme fls. 91/92.
Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos,
ter experimentado sentimentos de raiva, impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária.
Trazemos a colação os arestos abaixo reconhecendo que o fornecedor
tem o dever de indenizar o tempo perdido pelo consumidor, na resolução de problemas
causados pelo fornecedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO
MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA -
TÓPICO
NÃO
RECORRIDO
-
TEMA
INCONTROVERSO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ E DANO EXTRAPATRIMONIAL -
CONFIGURAÇÃO - COBRANÇAS INDEVIDAS REITERADAS E
PERDA DE TEMPO ÚTIL PELO CONSUMIDOR - QUANTUM
INDENIZATÓRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO
INICIAL. - Não havendo Recurso das partes em relação ao tópico da
Sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços da Operadora de
telefonia, não cabe ao Tribunal a análise dessa questão, que se tornou
incontroversa. - As reiteradas cobranças indevidas de valores e a perda de
tempo útil do Consumidor, nos âmbitos administrativo e judicial, para
solucionar o problema em relação às essas exigências irregulares,
acarretam ao Consumidor os sentimentos de impotência, frustração e
indignação, que extrapolam o mero dissabor. - O quantum da indenização
por lesão extrapatrimonial deve ser arbitrado de forma proporcional às
circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, e em atenção aos
parâmetros adotados pelos Tribunais. - Sobre o montante da condenação por
danos morais, em se tratando de relação contratual, devem incidir os juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além de correção
monetária, pelos índices da CGJ/MG, desde a data da Decisão que arbitrar a
respectiva indenização, nos termos da Súmula no 362 do STJ. (TJ-MG - AC:
10145150118324001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de
Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 03/10/2017).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Fornecedora se recusa a contratar com o autor, sob a justificativa
de que este se encontra em débito com ela. Apelante que não se desincumbiu,
contudo, do ônus de demonstrar a legitimidade do débito. Consumidor que
chegou a propor a pagar a quantia, mesmo desconhecendo a natureza ou
origem do débito, apenas como forma de viabilizar a contratação de seu
interesse. Apelante que não efetuava a cobrança e tampouco dava baixa na
pendência, obstando a concretização do negócio. Responsabilidade pelo
atendimento
inadequado,
ocasionando
exacerbado
desgaste
do
consumidor, por quase um ano, sem que o apelado tenha conseguido
efetuar a contratação. Perda do tempo útil. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório fixado, com acerto, em R$12.000,00. Verba
honorária que, ademais, foi arbitrada em observância aos critérios legais e ao
princípio da proporcionalidade, devendo ser mantida no patamar fixado.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1005846-35.2016.8.26.0223; Relator
(a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de
Registro: 28/08/2017).
Em resumo, como bem observado nas decisões acima, não há como
afastar o fato do consumidor, ao ser cobrado ostensivamente durante vários meses com
lançamentos indevidos em sua fatura de cartão de crédito, que extrapolam o mero
dissabor e ensejam condenação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas,
também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com
vistas a evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a
extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do
lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório, compensatório e pedagógico sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado
segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o
enriquecimento ilícito do lesado.
O Apelante pleiteou a condenação da Apelada a título de danos morais
no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Assim sendo, em atenção aos critérios acima mencionados, entendo
cabível a fixação do valor da indenização moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), atende bem os critérios sancionatório e pedagógico.
Ante o exposto, data maxima venia, abro divergência em relação ao
voto do eminente Relator no que tange ao reconhecimento dos danos morais, para dar
provimento ao recurso de apelação interposto, com a condenação da empresa Ré-
apelada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos
morais, pelos fundamentos acima expostos, corrigido desde o arbitramento (Súmula 362
do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, que, tratando-se de
responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, a teor do art. 405 do Código
Civil.
Em razão da alteração parcial do julgado, e a teor da Súmula 326 do
STJ, a Apelada deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em favor da parte adversa em 15% do valor da causa, em atenção
aos requisitos do art. 85, § 2o e §11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
135F1583
13
21
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 138A3C5B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000885-39.2019.8.26.0484 e o código de confirmação da tabela acima.